Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701262-64.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH MACHADO VELOSO AGRAVADO: MARCELO REGIS DA SILVA BAQUIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela exequente ELIZABETH MACHADO VELOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0738909-32.2022.8.07.0001 ajuizado em face de Marcelo Regis da Silva Baquil, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na forma reiterada, nos seguintes termos (ID 262093660 do processo originário): Uma vez que o processo tenha sido arquivado com base no art. 921, III, do CPC, novas diligências nos sistemas informatizados apenas serão realizadas caso o exequente demonstre acerca da alteração da situação financeira do executado. É ônus do exequente diligenciar no sentido de encontrar bens penhoráveis, não podendo atribuir tal ônus ao Poder Judiciário ou se limitar a requerer, de maneira genérica, diligências que já se mostraram infrutíferas Dessa forma, INDEFIRO o pedido formulado. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID 190530880. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 80214954), alega que, a despeito das medidas constritivas instauradas, têm se mostrado infrutíferas as tentativas de adimplir o crédito no valor inicial de R$ 34.772,00, decorrente de condenação do agravado na fase de conhecimento. Alega que a última tentativa de bloqueio via sistema SISBAJUD ocorreu em 09.11.2023, e, diante do lapso temporal de mais de dois anos e dois meses, requereu nova diligência, o que foi indeferido sob o fundamento de que não houve demonstração de alteração da situação financeira do executado, conforme art. 921, III, do CPC. Ressalta que o pedido de renovação da pesquisa no SISBAJUD é compatível com a jurisprudência do TJDFT e do STJ, citando precedentes que admitem a reiteração da diligência após lapso temporal razoável, independentemente da comprovação de alteração da situação econômica do devedor. Menciona ainda que a decisão atacada desconsiderou o princípio da razoabilidade, pois o tempo decorrido justifica nova tentativa de constrição. Defende que a decisão agravada carece de fundamentação adequada, o que enseja nulidade, buscando a reforma ou cassação da decisão para permitir nova pesquisa via Sisbajud com utilização da ferramenta “teimosinha”. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer, liminarmente, a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias, impedindo-se a remessa dos autos ao arquivo provisório. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 80215650). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Compulsando os autos originários, verifica-se que a última pesquisa ao sistema SISBAJUD foi realizada em novembro de 2023, ou seja, há mais de dois anos (ID 177697429, origem). Desse modo, há probabilidade do direito alegado, uma vez que decorreu tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica do executado, ora agravado. Com efeito, desde o ano de 2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico, em substituição ao BACENJUD, que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente, o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BACENJUD era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”, funcionalidade que já se encontra em funcionamento neste TJDFT desde abril de 2021, portanto, há tempo considerável. Referida ferramenta vem como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. Deve-se ponderar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SIBAJUD é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. Nesse contexto, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que o processo será remetido para o arquivo, devendo ser considerado o transcurso do prazo prescricional. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a consulta ao sistema SISBAJUD, na forma reiterada, pelo período de 30 dias, observando o limite do valor devido, suspendendo-se ainda a decisão agravada quanto à remessa dos autos ao arquivo, por ora. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 21 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora